Tribunal: TJBA
Processo: 8144700-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144700-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANGELICA TEIXEIRA TOMAZ DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA N.º 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE. CANDIDATA APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CONCURSO. AÇÃO AJUIZADA APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. JULGADO A QUO QUE OFENDE O TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTE DO STF: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 58.919 BAHIA. FORÇA VINCULANTE.

SENTENÇA REFORMADA. APELO DO ESTADO PROVIDO.

1. Candidata aprovada fora das vagas previstas no edital.

Classificada na posição
71
7
º. Edital que ofertou 75 vagas. Inexistência de direito à nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público com prazo de validade expirado desde 2019. Ajuizamento da ação em 2022.

2. Precedente do STF firmado em sede de repercussão geral. TEMA 784. Reclamação 58.919/Bahia: “... nem o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, menos ainda há falar em direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público com prazo de validade já expirado.” (AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 58.919 BAHIA. RELATOR: MIN. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA AGTE.:KELLEN TRINDADE OLIVEIRA, AGRVO. ESTADO DA BAHIA., j 5/6/2023.

3. Apelo do ESTADO DA BAHIA PROVIDO. Sentença reformada. Pedidos autorais rejeitados na inteireza, com condenação do demandante nos ônus
da
sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8144700-46.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ANGELICA TEIXEIRA TOMAZ DE ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM CONHECER DO APELO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .